Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700177-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0708778-24.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para “para determinar a reclassificação provisória do Autor para a 274a colocação no Almanaque da graduação de Soldado QPPMC, considerando sua aprovação no certame, até o julgamento do mérito”, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial “para determinar a reclassificação provisória do Autor para a 274a colocação no Almanaque da graduação de Soldado QPPMC, considerando sua aprovação no certame, até o julgamento do mérito”. Decido. A Lei no 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Por seu turno, prescreve o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, presentes estes requisitos, o pedido deverá ser deferido, ante a necessidade de proteção de bens e/ou direitos, de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional. Mister ressaltar, ainda, que a tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, isto é, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos. No caso em tela, entendo ausente a plausibilidade do direito, uma vez que a classificação na carreira não guarda relação com a classificação final no concurso público. É de se esperar que a própria ordem de classificação no Curso de Formação tenha influenciado na elaboração da lista de precedência hierárquica e antiguidade, uma vez que, segundo o edital do certame, o candidato incluso na PMDF é matriculado no Curso de Formação de Praças na condição de Soldado 2a classe, ou seja, ali se inicia a sua carreira, e não antes. É natural que fatores próprios da carreira militar influenciem na ordem de classificação durante a carreira, tais como avaliação de superiores, testes de avaliação física, cursos realizados etc. Como se não bastasse, o autor não comprovou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. I.”” Em seu recurso, a parte agravante, policial militar, defende a irregularidade da sua classificação no Almanaque de graduação de Soldado QPPMC. Afirma que o curso de formação, conforme previsão no edital do concurso, tem natureza eliminatória e não pode ser utilizado como qualificatório para fins de promoção na respectiva carreira. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para garantir sua reclassificação provisória para 274a colocação no Almanaque de graduação de Soldado QPPMC. Custas devidamente recolhidas (ID 68217703). É o relato do necessário. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, não estão presentes os requisitos. Explico. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, em sede de cognição sumária, não há probabilidade do direito posto que não restou comprovado quais os critérios para classificação dos soldados aprovados no respectivo curso. Da mesma forma, sem o devido contraditório não é verificar os demais elementos considerados para classificação final no curso de Formação. Acrescenta-se, ainda que não há perigo de dano ou resultado útil do processo. Assim, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1795742, 0701746-50.2023.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator